Tribunal: TJSP
Processo: 1022943-53.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Pretensão da autora à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, com base no art. 940 do Código Civil – Descabimento – A aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil depende da comprovação de má-fé por parte do credor, não se aplicando quando há o mero equívoco na cobrança de valor indevido - Inexistência de má-fé da instituição financeira ré

Ementa:
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – Pretensão da autora à devolução em dobro do valor cobrado indevidamente, com base no art. 940 do Código Civil – Descabimento – A aplicação da regra prevista no art. 940 do Código Civil depende da comprovação de má-fé por parte do credor, não se aplicando quando há o mero equívoco na cobrança de valor indevido - Inexistência de má-fé da instituição financeira ré – Recurso improvido.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Nos termos do artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados na sentença, em 10% (dez por cento) do valor postulado a título de repetição de indébito ao procurador da ré, ficam majorados para 11% (onze por cento) – RECURSO IMPROVIDO.